Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO. CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA DOBRADA. ERRO JUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
3. A conduta negligente da parte ré acarretou violações ao direito de personalidade da parte autora, privando-a de recursos fundamentais, sobretudo de seu salário mensal, além de outros, como o vazamento de dados e informações pessoais e sigilosas da consumidora e, em seguida, alteração pelos criminosos de seus dados cadastrais junto às instituições financeiras. Por fim, também procedeu à inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. É evidente que tais fatos extrapolam o campo do mero aborrecimento. Valor arbitrado mantido.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.